Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-05.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001797-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIA SOFIA CORREA - CPF: 460.640.871-53 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação previdenciária contra decisão que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

A autora alega ter patologias (Espondilodiscoartrose, Lombociatalgia, Cervicobraquialgia, Hérnia de disco com radiculopatia lombar e cervical), em decorrência de sua atividade profissional como cozinheira.

II. Questão em discussão

2. A questão principal é verificar a existência de nexo de causalidade entre a doença da autora e a atividade laboral.

III. Razões de decidir

4. Laudo pericial concluiu que a patologia da autora é de natureza degenerativa e não possui nexo causal com sua atividade como cozinheira.

5. O médico perito não identificou exposição a fatores de risco ocupacional que agravassem a doença, conforme os critérios técnicos para avaliação de nexo concausal.

6. Não há provas suficientes nos autos que contradigam o laudo pericial ou que comprovem a relação entre a doença e a atividade laboral da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"
A ausência de nexo causal entre a patologia do segurado e a atividade laboral afasta o direito à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 59; art. 42; art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0009612-02.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo .

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Antonia Sofia Correa
contra a sentença proferida

pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez, ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas razões, a apelante aduz
que
preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção do auxílio-doença, alegando que sua incapacidade impede o retorno às atividades habituais, sendo indispensável à continuidade do tratamento e afastamento do trabalho na busca de uma possível recuperação.

Alega que exercia a função de cozinheira,
que demanda grande esforço físico, especialmente em relação à postura, movimentação dos membros superiores e inferiores, além de levantamento de peso
que agrava o seu quadro clínico, pois foi diagnosticada com:
“
Espondilodiscoartrose, Lombociatalgia, Cervicobraquialgia, Hérnia de disco com radiculopatia lombar e cervical.”

Defende que
o perito nomeado pelo juízo deixou de avaliar a gravidade dessas limitações no exercício laboral da Autora, ignorando, inclusive, a questão de sua idade avançada.

Com tais argumentos, requer
a anulação da sentença, para que seja designado novo perito para a causa com especialidade em TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA. Alternativamente requer seja a autarquia condenada a conceder o AUXÍLIO-DOENÇA, pelos períodos dos atestados médicos que vai da data de 20/04/2022 a 21/06/2023, com base nos documentos juntados na exordial, devendo ser determinado o pagamento das parcelas vencidas a partir da data que se indeferiu o benefício com correção monetária
(Id.
258614740
).

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 260182180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se nos autos que,
Antonia Sofia Correa
ajuizou
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, proposta em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
aduzindo em síntese, que é segurada do Regime Geral de Previdência Social e teve seu benefício de auxílio-doença indeferido após perícia médica realizada em 05/01/2023, sob a alegação de que não apresentava incapacidade para o trabalho. Contudo, a parte autora alega que apresenta um quadro clínico que a incapacita para suas atividades laborais habituais, conforme laudos médicos anexados ao processo,
com o seguinte diagnóstico de saúde:
“a) Dor crônica coluna lombar e cervical + ciatalgia e braquialgia com limitação aos esforços e perda de força MMII e MMSS; b) Espondilodiscoartrose; c) Lombociatalgia; d) Cervicobraquialgia; e) Hérnia Discal + Radiculopatia lombar e cervical. f) CID: M255 M472 M545 M542 M544 M541.”
(Id. 258614697 - fls. 1/5).

Narra à autora que
está incapacitada de exercer as atividades de cozinheira e confeiteira por tempo indeterminado, visto que as atividades da profissão que exerce possuem riscos ergonômicos que afetam sua saúde.

Em razão de não possuir condições de voltar a exercer suas atividades laborais, a parte autora efetuou o requerimento administrativo de benefício de Auxílio-Doença (B91/NB: 638.929.985-4)
concedido de 05/05/2022 a 20/10/2022
. Logo, requereu a prorrogação do benefício, o qual foi mantido até
04/01/2023
, após passar por perícia médica na data de 05/01/2023, o benefício restou
indeferido e cessado
, com a alegação de que não existia incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual (Id. 258614700 - fl. 1).

Menciona que
a cessação do benefício foi indevida e arbitrária,
sendo indispensável à continuidade do tratamento e afastamento do trabalho não só para a sua atividade habitual, mas para todo e qualquer trabalho, de forma temporária, na busca de uma possível recuperação.

O magistrado de primeiro grau, após análise da documentação julgou improcedente o pedido.
Inconformada, a parte autora interpôs este recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de nexo de causalidade entre a doença acometida à autora e a atividade laboral que habitualmente exercia e a possibilidade de restabelecimento do benefício de auxílio-doença que foi indeferido em 05/01/2023.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a)
qualidade de segurado
; b)
cumprimento do período de carência
e c)
incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez)
.

Com efeito, o art. 59 da Lei n. 8.213/91 estabelece que:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

De outro lado, conforme se extrai do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, senão vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Estabelece, ainda, o §1º do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Depois de realizada a perícia médica pelo
médico perito nomeado pelo Juízo, Dr. João Leopoldo Baçan - CRM-MT 5753 foi concluído
que:

“[...]
DISCUSSÃO: Pericianda com o diagnóstico de espondiloartrose cervical e lombar, estando em acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando às patologias estabilizadas clinicamente.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

[...]

Quesitos apresentados pelo

Juízo:

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Degenerativa.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral, estabilizada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Não constatado.

[...]

Quesitos apresentados pelo

Requerente:

a)

A parte autora é ou foi portadora de lesão física? Qual? Se possível indicar o CID.

Resposta: Sim, espondiloartrose cervical e lombar – M47.2.

b) Sendo a parte autora portadora de lesão física, qual a causa? Se possível, informar a data da consolidação da lesão.

Resposta: Degenerativa. Não há elementos para afirmar.

[...]

Quesitos apresentados pelo

INSS:

13. Existe nexo de causalidade entre a(s) doença(s) alegada(s) e o suposto acidente de trabalho ou a doença profissional ou do trabalho?

Resposta: Não constatado.”
(Id. 258614725 - destaquei))

In casu
,
verifica-se pelas respostas do perito a incapacidade da parte autora decorre de doença degenerativa, e sua incapacidade não tem nenhum nexo com doença ocupacional do trabalho desenvolvida como cozinheira.

Não se pode olvidar que o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, é conclusivo em atestar que a patologia da autora não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Assim, estando presente a perícia médica, que concluiu que a patologia não decorre de acidente de trabalho, explico que o acidente de trabalho é aquele ocorrido pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2.
Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
(...). 4. Recurso Desprovido, sentença mantida.” (TJ-MT – N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA
–
MÉRITO JULGADO COM BASE NO PEDIDO DA AUTORA DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Não comprovado que a doença que acomete a apelante é decorrente de acidente de trabalho, incabível a concessão do benefício.
Não há que falar em reforma da sentença, quando Magistrado a quo agiu com acerto ao julgar a ação improcedente, uma vez que o mérito foi julgado com base no pedido da autora, que se funde em matéria de competência da Justiça Estadual. Sendo assim, não compete ao Poder Judiciário declinar a competência e sim, a parte intentar nova ação na Justiça Federal. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (TJMT, N.U 0009612-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) (Destaquei).

Desse modo, não comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Esclareço que, diante do reconhecimento da ausência de nexo de causalidade entre a patologia da autora a atividade laboral que exercia, torna-se desnecessária a análise da insurgência no que tange ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença a partir da data que foi indeferido pelo INSS.

Por fim, cumpre ressaltar que
a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no Juízo Competente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025